Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023053-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO registrado(a) civilmente como CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (EMBARGADO), SELMA CELIA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 284.374.201-30 (EMBARGADO), JESSICA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 036.798.571-36 (EMBARGADO), YASMIN ANTONIA DA SILVA COELHO - CPF: 014.792.551-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por falha na prestação de serviço hospitalar.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 14, §§ 3o e 4o, do CDC, com alegação de culpa exclusiva de terceiros e necessidade de verificação de culpa de profissionais da saúde.

3.

Aponta ausência de análise da cronologia dos fatos e da distinção entre responsabilidade da pessoa jurídica e dos profissionais, além de violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na verificação de omissão no acórdão quanto (i) à aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC; e (ii) à distinção entre responsabilidade objetiva da pessoa jurídica e responsabilidade subjetiva de profissionais liberais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia e reconheceu a falha na prestação do serviço hospitalar com base no conjunto probatório.

4.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade do fornecedor diante da ausência de prestação adequada e tempestiva do serviço.

5.

A responsabilidade decorre de falha do serviço hospitalar, o que atrai a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A responsabilidade objetiva do hospital subsiste quando caracterizada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise do artigo 14, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, tese que afirma ter sido suscitada desde a contestação e reiterada em sede recursal. Argumenta que, tratando-se de atuação de profissionais da área da saúde, seria necessária a verificação de culpa, bem como a possibilidade de exclusão da responsabilidade na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Aduz que o acórdão deixou de examinar adequadamente a cronologia dos fatos comprovados nos autos, a qual demonstraria que não houve falha na prestação do serviço hospitalar. Nesse contexto, afirma que o pedido de home care foi regularmente formulado pelo hospital à operadora de saúde, tendo sido recepcionado e submetido à empresa responsável pela implementação, antes mesmo do ajuizamento da ação judicial, destacando que houve tentativa frustrada de contato com o paciente e seus familiares.

Defende que tais circunstâncias afastariam a conclusão de negligência adotada no acórdão, impondo o exame da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Sustenta, ainda, que o julgado não esclareceu se a responsabilidade atribuída ao hospital decorreu de falha administrativa própria da pessoa jurídica ou de conduta técnico-profissional de seus prepostos, hipótese em que incidiria a regra do artigo 14, § 4o, do CDC.

Aponta, também, omissão quanto ao enfrentamento dos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 361524380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado apreciou a controvérsia posta nos autos de forma suficiente e fundamentada, concluindo pela responsabilidade do hospital em razão da falha na prestação do serviço, especialmente diante da não implementação adequada do atendimento domiciliar necessário ao paciente.

A alegação de omissão quanto à aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não se sustenta. Embora o embargante sustente a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, foi reconhecida no acórdão a responsabilidade do fornecedor de serviços com base no conjunto probatório dos autos, o que revela que a matéria foi analisada sob a ótica da responsabilidade civil.

A cronologia dos fatos indicada pelo embargante, no sentido de que o pedido de home care teria sido regularmente encaminhado e estaria em análise administrativa antes do ajuizamento da ação, não tem o condão de afastar a conclusão adotada no julgamento. Isso porque a responsabilidade do fornecedor decorre da efetiva prestação do serviço adequado e tempestivo, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a mera demonstração de trâmite interno ou de providências administrativas não concluídas em tempo hábil para atender à necessidade do paciente.

Nesse contexto, ainda que haja registro de solicitação junto à operadora e de trâmite administrativo em curso, subsiste o dever do hospital de assegurar a continuidade do tratamento indicado, sobretudo em se tratando de serviço essencial à saúde, não sendo possível transferir ao consumidor os ônus decorrentes de eventuais entraves operacionais entre os prestadores envolvidos.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade reconhecida no acórdão não se fundou em conduta técnica individual de profissional liberal, mas sim na falha na prestação do serviço hospitalar como um todo, o que atrai a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora do serviço, nos termos do caput do referido dispositivo.

No tocante à alegação de violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, não se verifica ausência de fundamentação, tendo o acórdão enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões que embasam sua conclusão, o que foi devidamente observado no caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ademais, após a oposição dos embargos de declaração, o embargante apresentou petição superveniente requerendo a intimação do corréu Bradesco Saúde S.A. para que manifeste eventual interesse no pagamento integral da condenação, sob o argumento de evitar futura ação regressiva e promover economia processual.

Tal pleito, contudo, não comporta conhecimento nesta fase processual, tendo em vista que a providência requerida não se insere no âmbito restrito dos embargos de declaração, pois não guarda pertinência com eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.

Além disso, a definição acerca da forma de cumprimento da condenação solidária, bem como eventual direito de regresso entre corréus, constitui matéria a ser resolvida em sede própria, notadamente na fase de cumprimento de sentença ou em ação autônoma, não cabendo sua deliberação no presente momento processual.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026